Tribunal: TJSP
Processo: 2281471-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281471-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é
agravado H. N. HOTÉIS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281471-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281471-25.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
Agravado: H. N. Hotéis e Turismo Ltda.
Voto no 49.190
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Contrarrazões. Suposta desnecessidade da perícia. Matéria
não relacionada nas razões de agravo. Impossibilidade de
conhecimento desse conteúdo, por não se tratar de ordem
pública. Custeio da prova pericial. Honorários periciais
devidos pela executada. Necessária observância ao REsp
1.274.466/SC (Tema no 871/STJ).
AGRAVO PROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 336, proferida pelo MM. Juiz de Direito Eduardo Velho Neto, que
em sede de cumprimento de sentença determinou que o exequente
realize o pagamento dos honorários periciais a fim de se possibilitar a
apuração do saldo devedor.
Reclama-se, em breve síntese, a impossibilidade de custeio
de tal verba, na medida em que o ônus próprio à sucumbência, na fase
de conhecimento, exige o pagamento das custas e despesas pela parte
sucumbente, no caso o agravado (fls. 01/15).
O agravo foi processado com a atribuição de efeito
suspensivo. Resposta (fls. 177/183).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281471-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Em contrarrazões se questionou a necessidade da
perícia. Esse conteúdo, às claras, não encontra vinculação com a
insurgência listada em sede principal, direcionada, exclusivamente, à
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Por isso, exigia-se, da parte agravada, a apresentação de
recurso autônomo para deduzir a sua insurgência, limitando-se as
contrarrazões ao conteúdo objetado em grau recursal.
Vencida essa questão, acolhe-se a insurgência.
Com efeito.
Imputou-se a sucumbência ao agravado. Neste caso, o dever
de custeio das custas e despesas processais não se encerra na fase de
conhecimento, cuidando-se de ônus que produz efeitos na fase de
cumprimento de sentença.
De outra parte, ainda que o atual Código de Processo Civil
discipline que a antecipação das custas e despesas é de incumbência do
autor da demanda, na fase de cumprimento de sentença não se aplica
esse raciocínio, exigindo-se do sucumbente o dever de custear os
mencionados encargos, na forma decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 871): “Na liquidação por
cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o
executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que
elabora a memória de cálculos”.
Em suma, a disciplina legal aplicável à fase de
conhecimento, quanto ao ônus da prova do fato constitutivo que recai
sobre o autor, não se aplica à fase de execução, motivo pelo qual a
perícia deverá ser custeada pelo executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281471-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator